Tribunal: TJSP
Processo: 0000217-57.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000217-57.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante DANIEL
DUTRA RUFINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar em parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o
mesmo condenado definitivamente, como incurso no art. 180, caput, e 304, cc. o
art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
condenação, em local e condições a ser determinados quando da execução penal, e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, em prol de
entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
2
VOTO no 27446
APELAÇÃO no 0000217-57.2018.8.26.0537
COMARCA: Diadema 1a Vara Criminal
Apelante: DANIEL DUTRA RUFINO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação e uso de documento falso - Recurso
defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória
ou
atipicidade
da
conduta
e,
subsidiariamente, a desclassificação do crime de
receptação para a forma culposa, a fixação da pena
base no mínimo legal e o afastamento da pena de multa
ou a sua aplicação no patamar mínimo - Provas
francamente incriminadoras Dolo inquestionável
Ausência de explicação plausível para a posse do
veículo subtraído - Inversão do ônus da prova

Documentos comprovando a falsidade do conteúdo do
documento apresentado pelo réu Pena do crime de
uso de documento falso criteriosamente dosada Pena
fixada no mínimo - Pena do crime de receptação
alterada
Redução pena base ao mínimo legal

Circunstâncias do crime que não ultrapassaram a esfera
da normalidade para ele prevista Penas somadas em
razão do concurso material de delitos - Impossibilidade
de isenção da pena de multa Tese não facultada pela
lei - Impossibilidade de redução Adoção dos mesmos
critérios utilizados para a fixação da pena corporal -
Pena corporal substituída por duas penas restritivas de
direitos
Regime prisional fixado com critério -
Parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 244/249
acrescenta-se que o réu DANIEL DUTRA RUFINO DA SILVA foi
condenado, como incurso no art. 180, caput, e 304, cc. o art. 297, na forma
do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo ao da condenação, em local e condições a ser
determinados quando da execução penal, e prestação pecuniária no valor
de 01 (um) salário mínimo mensal, em prol de entidade a ser indicada pelo
Juízo da Execução Criminal.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime de receptação para a sua forma culposa, a
fixação da pena base no mínimo legal e o afastamento da pena de multa ou
a sua aplicação no patamar mínimo.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 296/309).

É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
4
bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria dos delitos estão bem
comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 09/11 e 82/83,
do auto de exibição e apreensão de fls. 12, dos laudos periciais de fls.
40/44 e 51/54 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
emergindo absoluta de que o réu conduzia, em proveito próprio, o veículo
Honda/Fit, placas GGQ 4940, chassi 93 HGK5870GZ237368, pertencente
à vítima Gildete G. S. C., sabendo tratar-se de produto de crime, assim
como fez uso de documento público falso, consistente em um Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo.
Com efeito, a vítima Gildete confirmou a subtração de
seu veículo.
O policial militar Ivan, por sua vez, relatou que estavam
em patrulhamento, quando se depararam com o veículo conduzido pelo réu
no contrafluxo e, suspeitando de sua atitude, resolveram abordá-lo.
Efetuando a pesquisa do documento fornecido pelo acusado o CRLV -, o
mesmo constou como inválido. Passaram, então, a analisar
minuciosamente o veículo e verificaram sinais de adulteração no chassi,
número de motor e nos vidros. O veículo estava completamente
adulterado. O réu alegou ter comprado o veículo, não sabendo ser produto
de ilícito. Recordou-se de ter havido apoio de outra viatura. O documento
apresentado pelo réu aparentava ser original, mas continha alguns erros. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
5
falsidade foi constatada pela pesquisa.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de farda,
o policial Marcelo, confirmando que o veículo apresentava sinais de
adulteração. O veículo possuía uma etiqueta na carroceria com o ano de
2016, mas, no documento apresentado pelo réu, aparecia o ano de
fabricação 2015. Pela pesquisa, o número do espelho do documento
também foi apontado como inválido, como se não existisse. Indagado, o
réu alegou ter adquirido o veículo de uma pessoa que conheceu pelo
Facebook pela quantia de R$ 15.000,00, em três parcelas, valor não
condizente ao valor de mercado. O documento aparentava ser original.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
6
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

Em complemento, apesar de autêntico o espelho do
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fls. 51/44), foi
constatada a falsidade do seu conteúdo (ofício de fls. 88/89).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que não
sabia da origem ilícita do veículo; que adquiriu o veículo de um rapaz
chamado Ademir, através de um grupo de compra e troca de carros no
Facebook; que tinha perdido o emprego e estava desesperado para
trabalhar como motorista de aplicativo; que vendeu a sua moto e comprou
o carro, dando uma entrada de R$ 15.000,00 e pagaria 48 parcelas ainda
pendentes, que ficariam em nome do próprio Ademir; que não fez contrato,
mas recebeu o carro e o documento; que receberia os boletos das
prestações e o contrato posteriormente; que conversou com o Ademir por
uma semana pelo WhatsApp e informou aos policiais que tinha o contato
do rapaz; que não tem mais os dados do Ademir, pois estavam no seu
celular antigo; além de isolada, não convenceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
7
O réu não se desincumbiu do ônus que provar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório.
O dolo é inquestionável. O apelante estava na posse do
veículo descrito na denúncia, produto de roubo, conforme boletim de
ocorrência de fls. 82/83 e declarações prestadas pela vítima, não
conseguindo dar explicação plausível a esse respeito. Inclusive, não
apresentou qualquer documento que comprovasse a transação comercial
nem forneceu os dados qualificativos da pessoa de quem teria comprado o
veículo, o que leva a crer que tinha ciência de sua origem ilícita.
Como bem ressaltado na r. sentença, “não é crível que o
réu tenha negociado compra e venda de veículo alienado fiduciariamente,
por meio de rede social, com pessoa desconhecida, sem exigir a
documentação do financiamento junto à instituição financeira e
comprovantes de boletos pagos, até porque, apenas de posse desses
documentos, poderia analisar se o valor de compra estava de acordo com
o mercado, ou seja, se a soma do que pagou (R$ 15.000,00), mais as
parcelas
remanescentes
do
financiamento,
totalizariam
o
valor
contemporâneo do veículo.” (fls. 247).
Frise-se que a prova do dolo deve resultar da análise das
circunstâncias que envolvem o fato, haja vista ser impossível a prova direta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
8
de que o receptador tinha ciência da ilicitude de sua conduta no momento
do recebimento, aquisição ou ocultação da coisa.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da res em poder do
apelante inverte o ônus da prova.
Nesse sentido, o julgado desta Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180,
"CAPUT" DO CP. - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A
ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE
DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETIA A RÉ. POIS O BEM ANTERIORMENTE ROUBADO
FOI APREENDIDO CONSIGO. SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL.
CONDENAÇÃO
MANTIDA
-
AUMENTO
DA
PENA
EXACERBADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO
QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
RECLUSIVA PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Parcial
provimento. (AP 0783841-52.2009.8.26.0577, rel. Paulo Rossi, 2a
Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 31/01/2011)
Em relação ao crime de uso de documento falso, nem
mesmo o réu negou ter apresentado o documento aos policiais. E, nas
condições em que foi recebido, juntamente com o veículo, a lógica nos
conduz à certeza de que o réu sabia da falsidade dos dados contidos no
documento e, mesmo assim, dele fez uso, tentando ludibriar os agentes da
lei. Isso não é presunção, mas conclusão decorrente da análise do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
9
das provas.
De tudo isso, mostra-se inviável a tese da absolvição. Os
crimes de receptação e uso de documento falso estão bem tipificados e
comprovados, não havendo se falar em desclassificação daquele para a sua
forma culposa.
Passa-se à análise das penas.
A pena aplicada pelo crime de uso de documento falso
fixada no mínimo - foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
Já a pena aplicada pelo crime de receptação comporta
reparo.
As circunstâncias do crime não ultrapassaram a esfera da
normalidade para ele prevista, não se justificando a apenação mais rigorosa
pelo fato de se tratar do delito de receptação de um veículo. Tudo está
dentro dos parâmetros do crime de receptação.
Assim, fixa-se, agora, a pena base no mínimo legal de 01
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual resulta
definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
10
Em razão do concurso material, as penas dos crimes são
somadas.
Não há se falar em isenção do pagamento da multa.
É que a pena privativa de liberdade e a pena de multa são
impostas cumulativamente no preceito secundário da normal penal
incriminadora violada pelo réu e sua situação financeira influi somente na
fixação do valor unitário do dia-multa, dentro dos parâmetros legalmente
previstos. Trata-se, pois, de tese não facultada pela lei.
Também sem razão a douta defesa ao pretender a sua
redução para o mínimo legal (10 dias-multa), pois os mesmos critérios
utilizados para a fixação da pena corporal devem ser aplicados para a pena
de multa.
A substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos atendeu ao disposto no art. 44 do Código
Penal.
Por fim, o regime prisional (aberto) também foi
estabelecido com critério, mostrando-se em sintonia com os critérios da
suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000217-57.2018.8.26.0537 -Voto no 27446
11
Destarte, a r. sentença merece reparo apenas no tocante à
pena do crime de receptação.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo
condenado definitivamente, como incurso no art. 180, caput, e 304, cc. o
art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três)
anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo da condenação, em local e condições a ser determinados
quando da execução penal, e prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário mínimo mensal, em prol de entidade a ser indicada pelo Juízo da
Execução Criminal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator